Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713381-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO. VALOR. DECRETOS N.o 13.447/1991 E 26.077/2005. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A indenização de transporte, sob o regime estatutário, encontra-se prevista no artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, sendo devida ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo. 2. Por força das atribuições inerentes ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, cujo exercício envolve atividades em âmbito de serviço predominantemente externo, vislumbra-se o direito ao recebimento da indenização de transporte pleiteada, sendo, ainda dispensável a efetiva comprovação de utilização de veículo próprio. 3. Ante a ausência de regulamentação específica ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, aplica-se o quantum de R$ 420,00 determinado pelo Decreto no 26.077/2005 para fins de indenização de transporte, mediante averiguação do número de dias de serviço externo efetivamente realizado no mês, excetuados os afastamentos por férias e licenças, na forma do artigo 5o do Decreto no 13.447/1991. 4. Descabida a aplicação da forma de cálculo fixada pelo Decreto n.o 35.421/2014, visto ser específica ao pagamento de indenização de transporte aos servidores da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 5. Sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial e não configurada a sucumbência mínima, as partes deverão arcar proporcionalmente com os ônus sucumbenciais. No caso dos autos, há equivalência de sucumbência, o que a divisão pro rata das respectivas verbas. 6. Remessa necessária e recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição das despesas sucumbenciais. Aduz a ocorrência de sucumbência mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010